Tribunal: TJMT
Processo: 1012641-14.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012641-14.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GEZAIAS LIMA RODRIGUES - CPF: 924.320.261-87 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GEZAIAS LIMA RODRIGUES contra sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em favor da parte reclamante.

Em argumento recursal, o Reclamante, ora Recorrente, alega que a sentença merece reforma, uma vez que o Juízo
a quo
teria cometido equívoco ao entender pelo não cabimento de indenização por dano moral, com fundamento na Súmula 385 do STJ.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

No caso em apreço, o Sr. Gezaias ajuizou ação em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.,
requerendo a condenação da parte reclamada em indenização por danos morais, pela negativação supostamente indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida que afirma ser inexistente.

Apresentada a contestação e posterior impugnação, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, no seguinte sentido:

“(...) Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, para:

1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 878,06 (oitocentos e setenta e oito reais e seis centavos), bem como determinar o cancelamento da inscrição correspondente realizada pela reclamada no nome da parte Reclamante, perante as entidades de restrição ao crédito;

2) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00, em favor da parte reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data inclusão indevida: 25/07/2022), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”

Irresignado, o autor da ação interpôs recurso em face da sentença, acostado ao id. 173791655. Ocorre que, nas razões recursais,
o Recorrente se baseia em alegações divergentes do teor do
decisum
que busca rebater
:

“(...) A respeitável sentença proferida pelo Juiz a quo, merece ser reformada, pelos motivos de fato e de direito abaixo expostos, uma vez que julgou parcialmente procedente a presente ação,
apenas para declarar a inexistência do débito, com a consequente exclusão do recorrente do rol dos maus pagadores, não entendendo ser cabível a indenização por dano moral, fundamentando sua decisão na súmula 385 do STJ
.”

Diferentemente do que se alega no recurso ora analisado, é pontuado na sentença que
“(...) não há prova de negativação preexistente capaz de afastar o dano moral nos termos da Súmula 385 do STJ”
. Assim sendo, a evidente desconexão da
tese apresentada pela parte recorrente com o teor da decisão hostilizada
impõe o não conhecimento da irresignação recursal, uma vez que afronta o princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO –
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DA DECISÃO RECORRIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.
”

(N.U 1000117-87.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) G.N.

Posto isso, com base nos fundamentos expostos,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto nos autos.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023